Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700166-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: VITOR HUGO VIEIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pela CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (CNPJ’S: 00578.443/0012-17, 00578.443/0011-36, 00578.443/0003-26, 00578.443/0009-11), contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença 0047518-26, movido por VITOR HUGO VIEIRA LOPES, que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento apresentada pelas agravantes. Em suas razões, as recorrentes alegam que, em face da decisão que deferiu o pedido do agravado de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, foi determinada a inclusão das filiais, ora agravantes, no polo passivo da demanda, bem como dos sócios Cássio Aurélio Branco Gonçalves, Marilena Rizzon e Lúcio Augusto Branco Gonçalves, e que a penhora recaia sobre os seus bens. Sustentam que, nesta mesma decisão, as agravantes restaram intimadas a efetuarem o pagamento da condenação ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Aduzem que, ao serem incluídas no polo passivo e apresentarem sua impugnação alegando excesso na execução, o magistrado a quo deixou de apreciá-la em face da preclusão operada, proferindo decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposto por CAENGE S/A – Construção Administração e Engenharia em face de VITOR HUGO VIEIRA LOPES. Pugna pela declaração de excesso de execução em face da inclusão supostamente indevida de honorários e multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Manifesta-se, ainda, pela suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa, processado em 26/06/2019, nos autos da ação no 0712583-95.2019.8.07.0015 em trâmite perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. É o bastante relatório. Decido. A impugnação da parte requerida CAENGE S/A – Construção Administração e Engenharia não merece prosperar, uma vez seu prazo para impugnação precluiu em 03/11/2015, conforme se verifica de ID no 33005222. A decisão de ID no 45408907 não teve o condão de reabrir o prazo para a impugnação da parte requerida, concedendo o prazo tão somente aos requeridos incluídos no polo passivo naquela oportunidade. Em razão do exposto, deixo de apreciar a impugnação de ID no 48675065 por tratar-se de matéria preclusa para a parte CAENGE S/A – Construção Administração e Engenharia, CNPJ no 00.578.443/0001-64. (...)”. Pleiteiam a reforma da decisão ao argumento de que a impugnação apresentada foi das empresas incluídas na lide, quais sejam, Caenge S/A – Construção Administração e Engenharia (CNPJ’S: 00578.443/0012-17, 00578.443/0011-36, 00578.443/0003-26, 00578.443/0009-11), conforme decisão datada de 23 de setembro de 2019 acima transcrita, portanto, a impugnação é tempestiva não havendo que se falar em preclusão. Requerem a suspensão dos autos originários até decisão final do presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a determinação de que seja apreciada a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelas ora agravantes. Instadas a comprovarem a alegada miserabilidade jurídica, as agravantes juntaram preparo recursal conforme guie e comprovante de Id. 14131213. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No caso em tela, antes de entrar no mérito da discussão posta neste agravo, verifico que as agravantes interpuseram Agravo de Instrumento de número 0722192-50.2019.8.07.0000 em face da decisão proferida em setembro de 2019, a qual deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, determinando que a penhora recaia sobre os bens dos sócios restantes e filiais suscitadas, as quais deverão ser incluídas no polo passivo da ação, quais sejam: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (CNPJ: 00578.443/0012-17), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (CNPJ: 00578.443/0011-36), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (CNPJ: 00578.443/0003-26), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (CNPJ: 00578.443/0009-11), CASSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES e MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONÇALVES. Naqueles autos, as agravantes requereram a reforma da decisão com o consequente indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A Exma. Desembargadora Relatora, Maria de Lourdes Abreu deferiu efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença, na origem. O mérito do agravo ainda não foi apreciado. Portanto, em face da reversibilidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da Caenge com o possível esvaziamento do objeto do presente recurso e ainda, para evitar decisões conflitantes, hei por bem determinar a suspensão dos autos na origem, até que se tenha a análise do mérito do agravo 0722192-50, com a manutenção, ou não, da decisão anteriormente agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo devendo o processo originário ficar sobrestado até o julgamento final dos agravos de instrumento interpostos. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar resposta ao agravo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 16:32:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator